Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
civil. recurso inominado. acidente de trânsito. responsabilidade civil. veículo estacionado. abertura da porta para desembarque de passageiro. ausência de cautela. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação material e moral em decorrência de acidente de trânsito, em que o autor narra que em 19/12/2023 estacionou seu veículo (W/GOL, 1.0, ano: 2011) no estacionamento situado na SHCGN CLRN 703, ocasião em que quando do desembarque do passageiro pela porta dianteira direita do veículo, esta foi atingida pelo veículo do réu (M- CHEVROLET/ S10) que, conforme a inicial, adentrava o local transitando em velocidade superior à permitida. Com a colisão o veículo do autor sofreu avarias cuja reparação agora pretende (R$ 8.543,52), além de indenização por danos morais.
2. A contestação trouxe pedido contraposto de indenização material de R$ 3.615,00, sob o argumento de que, em verdade, o acidente ocorreu pelo descuido do passageiro ao desembarcar e abrir a porta do automóvel sem se atentar para as condições de tráfego, causando danos à parte traseira esquerda do veículo do réu.
3. A sentença julgou improcedente o pedido do autor e procedente o contraposto, com fundamento no teor do vídeo juntado pelo próprio autor e que mostra o momento do acidente. Inconformado, o autor apresenta recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em identificar quem deu causa ao acidente descrito nos autos, se a conduta do passageiro que desembarcava do veículo do autor ou se o réu, ao adentrar no estacionamento.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
6. De início cumpre ressaltar que segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada “extra”, “ultra” ou “citra petita” e eivar-se de nulidade. No caso concreto, o magistrado de origem se ateve aos pedidos e causa e pedir ventilados, portanto, observou dito princípio, não havendo se falar que a sentença tenha se “fundamentado em premissa completamente incorreta” ou que “extrapolou os limites do discutido pelas partes”, como alegado pelo recorrente.
7. De acordo com o art. 49 do CTB “o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”.
8. Do cotejo de tal norma à situação dos autos, se conclui que não assiste razão ao recorrente, porque do conteúdo do vídeo carreado aos autos (ID Num. 67997245 - Pág. 1) se extrai a imprudência do passageiro do veículo do autor que ao desembarcar descuidou-se quanto as condições de tráfego no local, que não autorizavam o desembarque. Veja-se que aos 3 segundos do vídeo ocorre a parada completa do veículo do requerente e logo aos 4 segundos, a colisão entre os automóveis, em decorrência da abertura da porta dianteira do passageiro. Por certo que tal intervalo de tempo não era suficiente para que o ocupante do veículo checasse as condições de tráfego do entorno, e, negligenciado quanto a este dever, acabou por abrir a porta do veículo quando não lhe era permitido, ocasionando a colisão.
9. Dessa forma, provados o dano, o nexo causal e a ação negligente/imprudente do requerente/recorrente, deve-lhe ser atribuída a responsabilidade pela ocorrência da colisão e reparação dos danos materiais, tal como consignado na sentença recorrida.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTB art. 49.
Jurisprudência relevante citada: n/a.